Tribunal: TJDFT
Processo: 0713902-12.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.:0713902-12.2020.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONDOMINIO DA CHACARA 256 DA COLONIA AGRICOLA VICENTE PIRES AGRAVADO: GEOVANI SILVA ROCHA D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto pelo CONDOMÍNIO DA CHÁCARA 256 DA COLÔNIA AGRÍCOLA VICENTE PIRES contra a seguinte decisão proferida no CUMPRIMENTO DE SENTENÇA requerido em desfavor de GEOVANI SILVA ROCHA: O exequente pugnou pela penhora dos direitos aquisitivos de imóvel irregular (ID 55314830). Entendo que a destinação dos imóveis públicos, como o seu uso (por meio, "e.g.", de autorização, permissão ou concessão de uso, etc) situa-se no âmbito discricionário e unilateral do Poder Público. A eventual detenção (já que não há direitos possessórios sobre bem público), deve, ainda, por sua natureza ser precária. Além disso, os procedimentos para tanto devem observar trâmites legalmente previstos. Para alienação, por exemplo, necessário que, por lei específica, o bem seja desafetado, tornando-se dominical e seja vendido de modo compatível (Lei 8.666/93, art. 17). Já para uso diverso, impende que tenha, ainda, alterada sua destinação com afetação ao cumprimento de outra finalidade pública, como um programa habitacional. Dessa feita, entendo que não poderia o Judiciário definir quem poderá usar ou "dispor dos direitos possessórios" ou "aquisitivos" de bem público, sob pena de imiscuir-se nos planos governamentais. Não se pode olvidar que a atuação do Judiciário, com relação ao uso do patrimônio público, deve ser provocada, excepcional e restrita a situações em que direitos essenciais sejam preteridos ou para assegurar a implementação de políticas públicas, que se encontram definidas na Constituição da República. Mas somente quando evidente que programas governamentais sem a mesma relevância estejam sendo privilegiados, situação diversa da presente. Consoante já salientado pelo e. STJ: Pensar diferente seria transformar o Poder Judiciário em órgão planejador de políticas públicas, em substituição à função constitucionalmente atribuída ao Poder Executivo, o que configuraria uma clara violação do princípio da Separação dos Poderes. (STJ, RESP 1.185.474-SC, Rel. Min. Humberto Martins). Impende registrar que, em situação similar, envolvendo penhora de direitos aquisitivos de imóvel público, situado em condomínio irregular, o Distrito Federal requereu seu ingresso à lide, como interveniente anômalo, alegando defesa de interesse jurídico, em vertentes igualmente, importantes, mas não tratadas acima, como a urbanística e a ambiental. Aduziu que não poderia ser realizada hasta pública do imóvel em comento por este localizar-se em área pública, inexistindo qualquer processo de regularização. Informou que o lote não pode ser transferido para outrem através de leilão judicial, já que não se trata de um imóvel autônomo, mas sim de parcelamento irregular em área pública. Conclui que a realização da hasta pode transmitir a idéia de que o parcelamento em questão foi legalizado, ou criar expectativa, no adquirente, da efetiva transferência através do registro imobiliário, fomentando a prática de parcelamento irregular. Requereu o ingresso no feito como terceiro (TJDFT, 20150020003117CCP, 2a Câmara Cível, Rel. Desembargadora Vera Andrighi). Por fim, é oportuno considerar que, se diversos juízos puderem conceder direitos aquisitivos sobre um mesmo bem, como não há registro cartorário da referida concessão ou outro modo de controle, estaria o próprio Judiciário contribuindo para o incremento da litigiosidade, ao outorgar o mesmo título a diversos beneficiários. Pelo exposto, indefiro o pedido formulado para penhora de direitos aquisitivos sobre imóvel público. Intime-se o exequente para indicar bens do devedor passíveis de penhora, no prazo de 5 dias. O Agravante sustenta que, ainda que o imóvel esteja situado em área irregular, os direitos possessórios respectivos são passíveis de penhora e de leilão mediante hasta pública. Ressalta que a penhora não recai sobre o imóvel, mas sobre os direitos que o eventual detentor, posseiro ou ocupante, tem sobre ele. Requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, a reforma da decisão agravada. Preparo recolhido (IDs 16380027 e ID 16380030). É o relatório. Decido. O fato de o imóvel estar localizado em “condomínio irregular” ou em área pública em princípio não obsta a penhora de direitos eventualmente incidentes sobre ele, principalmente quando se trata de assentamento consolidado, dada a sua notória densidade econômica. Nesse sentido, decidiu este Tribunal de Justiça: (...) 2. É válida a penhora de direitos possessórios sobre imóvel situado em condomínio irregular, porquanto possui inegável expressão econômica. Sendo a penhora decorrente de débitos condominiais originários do próprio imóvel, também não há de se cogitar eventual impenhorabilidade de tais direitos sob a alegação de tratar-se de bem de família. Precedentes. 3.Recurso conhecido e desprovido. (...) (0708929-19.2017.8.07.0000, 2a T., Des. rel.: Cesar Loyola, DJe: 03/10/2017). Note-se que qualquer direito, desde que tenha conteúdo econômico, pode ser penhorado, conforme estabelece o artigo 835, inciso XIII, do Código de Processo Civil. A propósito, assentou esta Corte de Justiça: Não há vedação à penhora de direitos de uso sobre imóvel irregular. Ao contrário, a constrição sobre direitos dos quais o devedor é titular encontra amparo no Art. 835, inc. XIII, do CPC. (...) (0712218-57.2017.8.07.0000, 1a T., rel. Des. Roberto Freitas, DJe:10/05/2018). Avulta, portanto, no plano da cognição sumária, a probabilidade do direito invocado pelo Recorrente, sem embargo à densidade jurídica da decisão agravada. De outro lado, o periculum in mora advém do risco de arquivamento ou extinção do feito. Isto posto, defiro a atribuição de efeito suspensivo apenas para que a execução não seja arquivada ou extinta antes do julgamento do presente recurso. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Intime-se o Agravado para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 02 de junho de 2020. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator